Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Impõe-se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 302, parágrafo único, inciso III, do CTB, quando comprovado que o agente abandonou o local do acidente sem prestar socorro à vítima, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal.

2. Afasta-se a fixação de pensão mensal aos filhos da vítima, a título de indenização mínima, se inexiste nos autos elementos suficientes para a sua definição.

3. Mostra-se possível a fixação na sentença condenatória do valor mínimo de reparação a título de danos morais em decorrência da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contanto que haja pedido expresso, por se tratar de dano presumido, diante do evidente abalo psicológico suportado pela família que perde repentinamente o ente querido.

4. O valor da indenização por danos morais deverá ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento, impondo-se a redução de seu valor se fixado em patamar excessivo, em face da situação financeira do réu.

5. Recursos do Ministério Público e do acusado conhecidos e providos.